Tribunal: TJMT
Processo: 1010609-76.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010609-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELA RIBEIRO - CPF: 970.608.601-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), D. RIBEIRO - COMERCIO DE TELHAS - ME - CNPJ: 05.014.490/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE DE VERBAS – ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO INTERESSADO – ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – As verbas depositadas em conta poupança são impenhoráveis até o patamar de 40 salários-mínimos, desde que haja a devida comprovação da alegação realizada

2 – O ônus da prova recai ao interessado, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010609-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
DANIELA RIBEIRO

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Daniela Ribeiro
,

contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade, esta que tinha o intuito de que fosse declarada a impenhorabilidade das verbas conscritas.

A Recorrente, em síntese, afirma que, as verbas conscritas nos autos originários foram penhoradas de conta poupança, esta que seria impenhorável, em razão do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do recurso, para reforma da decisão objurgada, a fim de que seja determinado o desbloqueio da quantia penhorada.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 132069687, a indeferir a antecipação da tutela recursal pleiteada.

O Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos, no ID nº 133528207.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Daniela Ribeiro
,

contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade, esta que tinha o intuito de que fosse declarada a impenhorabilidade das verbas conscritas.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade da liberação das verbas penhoradas, uma vez que a constrição patrimonial se deu em conta poupança.

Pois bem.

Verifica-se que, a tese é sustentada pelo que dispõe o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, veja-se o que é regulado no texto legal:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

É certo, portanto, que, as verbas depositadas em conta poupança são, de fato, impenhoráveis, porém, é imprescindível que haja a demonstração desta questão.

Nos autos originários, verifica-se que foi determinada o bloqueio das verbas do Recorrente, contudo, não há qualquer indicativo de que as contas, tampouco o montante, bloqueados seriam destinados, ou oriundos, à poupança.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte.

2. Agravo Interno do Particular desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/6/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/6/2020).

Neste sentido, é certo que seria de responsabilidade da Recorrente comprovar suas alegações, em face do que preconiza o artigo 373 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, não comprovado de que as verbas penhoradas eram originárias de conta poupança, não há como se acolher a argumentação ventilada pelo Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a manter incólume o que foi disposto na decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022